Tribunal: CARF
Processo: 13749.720121/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720121/2017-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.664 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
GLORIA MARIA MORAES VIANNA DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais e que atestem que o beneficiário do tratamento médico foi o
próprio contribuinte ou algum de seus dependentes relacionados na Declaração
de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720121/2017-26
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.720121/2017-26

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Dedução indevida de Despesas Médicas, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de
mora (até a lavratura).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a RECORRENTE
foi intimada a comprovar o efetivo pagamento de algumas despesas médicas por ela declaradas,
contudo não o fez pois limitou-se a reapresentar as declarações e recibos dos profissionais. Desta
forma, a autoridade fiscal efetuou a glosa de tais dispêndios.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
- os recibos apresentados preenchem os requisitos de admissibilidade sendo suficientes
para a comprovação das despesas médicas declaradas;
- possui lastro financeiro a cobrir as despesas médicas que realiza não necessitando
fazer saques para cobrir estas despesas;
- a documentação comprobatória apresentada já é suficiente para a comprovação das
despesas médicas incorridas, os profissionais são idôneos e somente deve ser solicitada
a comprovação caso não houvesse os recibos; e
- cita jurisprudência sobre o assunto.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.ASL.0123.REP.012.
É o relatório.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.720121/2017-26

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Despesas Médicas
Sobre o tema, a legislação aplicável tem clareza solar, assim dispõe o art. 8o, § 2o,
II, da Lei no 9.250, de 1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Denota-se do acima exposto que a dedução a título de despesas médicas refere-se
apenas aos pagamentos efetuados pelo contribuinte (atestar que sofreu o ônus da despesa) e
devem ser relativos ao seu próprio tratamento ou ao de seus dependentes (aqueles legalmente
habilitados e indicados em declaração de imposto de renda).
Ademais, o inciso III do mesmo dispositivo especifica os requisitos dos recibos, e
também prevê que as deduções de despesas médicas limitam-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.720121/2017-26

No presente caso, os recibos apresentados pela RECORRENTE demonstram o
nome da RECORRENTE, valor, a prestação do serviço, nome do profissional, endereço e seu
carimbo com CPF e/ou inscrição no Conselho profissional. Porém, tais documentos,
isoladamente, não comprovam o efetivo desembolso do valor glosado, requisito exigido pela lei
e solicitado pela autoridade lançadora para fins de comprovação da despesa declarada.
Igualmente, as declarações dos profissionais, com firma reconhecida, afirmando
que os serviços descritos nos recibos foram de fato prestados e recebidos os numerários por
ambos, também não atestam o efetivo pagamento da despesa por parte da contribuinte.
Conforme exposto pela DRJ de origem, os recibos, atestados e laudos técnicos
emitidos pelos profissionais não são suficientes para comprovar o efetivo pagamento das
despesas médicas declaradas, mas, no máximo, os serviços prestados.
Ora, imaginemos que os referidos honorários foram, de fato, recebidos pelos
profissionais (o que se considera apenas para argumentar), conforme informação prestada nas
declarações e recibos. Contudo, suponha-se que tais valores foram pagos por um terceiro, que
não a contribuinte. Nesta situação hipotética, a contribuinte não pode deduzir em sua declaração
tais despesas médicas, pois a lei exige que as deduções “restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte”.
Por tal razão, é de suma importância a contribuinte demonstrar que ela – ou algum
membro de sua família – sofreu o ônus da despesa médica a fim de poder deduzi-la em sua
declaração de ajuste anual.
Conforme dispunha o Decreto no 3.000/99 (Regulamento de Imposto de Renda,
vigente à época dos fatos), todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
A RECORRENTE alega que o valor foi pago em espécie e que possuía lastro
financeiro para cobrir tais despesas, não necessitando fazer saques para cobrir os dispêndios.
Ocorre que as citadas despesas médicas representam uma parte significativa da renda liquida da
contribuinte, não sendo crível que aufira boa parte de seus rendimentos em espécie, de modo que
os mesmos não transitem por contas bancárias.
Sendo assim, deveria a contribuinte, ciente da necessidade da declaração de tal
valor, ter se munido das documentações básicas probatórias, como a demonstração de saques em
valores e datas compatíveis com o dispêndio ou qualquer outro meio probatório hábil a
comprová-lo, não podendo esse julgador se valer apenas de recibos e de alegação dos
profissionais para excluir o presente débito, sobretudo quando representa quantia vultuosa.
Portanto, entendo que deve ser mantida a glosa.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.720121/2017-26

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 147
DF CARF MF
Original